Tribunal: TJPA
Processo: 0808909-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808909-89.2023.8.14.0401

APELANTE: FELIPE HENRIQUE BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º-B, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade das provas que embasaram a condenação, ao argumento de violação ao instituto da cadeia de custódia. Não há como prosperar referido pleito, pois como sabido, cabe ao órgão julgador, quando da valoração do meio de prova avaliar a confiabilidade das provas que irá utilizar para embasar os fundamentos do seu convencimento, como ocorrido na presente situação, não havendo que se falar em ilicitude da prova por quebra da cadeia de custódia e a consequente nulidade processual, em razão de que há nos autos elementos de provas suficientes para demonstrar a materialidade delitiva, não tendo a defesa demonstrado nenhum prejuízo efetivo decorrente das irregularidades alegadas genericamente. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
FELIPE HENRIQUE BARBOSA
, contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sob regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, pela prática delitiva tipificada no 157, §4º-B,

do CP. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas por meio dos documentos contidos nos autos que demonstram ter ocorrido o empréstimo de quantia em dinheiro da vítima, sem a sua autorização, bem como que o valor emprestado e mais um saldo contido na conta bancária da vítima foi transferido para conta bancária do acusado, inclusive no mesmo dia do empréstimo, tudo aliado a prova oral colhida em juízo, havendo, assim, a devida demonstração de que o apelante foi o autor da subtração de significativa importância em dinheiro da conta bancária da vítima, mediante meio eletrônico fraudulento, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º-B; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, datado pelo sistema.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

FELIPE HENRIQUE BARBOSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sob regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, pela prática delitiva tipificada no 157, §4º-B,

do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade das provas que embasaram a condenação, ao argumento de violação ao instituto da cadeia de custódia e no mérito a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 14/12/2022, o denunciado subtraiu, mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico, a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) pertencentes ao ofendido Evandro Oliveira Guerreiro. No dia em questão o ofendido percebeu que a sua conta corrente do Banco do Bradesco, Agência: 2195-4, CC: 52733-5, fora invadida com contratação de um empréstimo em seu nome, bem como a quantia acima referida havia sido transferida via DOC para a conta corrente do denunciado. Imediatamente, a vítima procurou a instituição financeira e conseguiu alterar suas senhas de acesso. Porém, não obteve sucesso em reaver o prejuízo. O denunciado realizou o empréstimo de R$ 3.107,32 (três mil, cento e sete reais e trinta e dois centavos), cujo pagamento foi diluído em 24 parcelas de R$ 418,03, que foram debitados mensalmente da conta do ofendido. Descreve que, além disso, foi subtraída diretamente da conta a quantia de R$ 92,68 (noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), que somado ao valor retirado do empréstimo, totalizou a quantia de R$ 3.200,00. Consta dos autos a compilação de documentos comprobatórios das transações realizadas na conta do ofendido. Expõe que, após investigações realizadas em bancos de dados, a polícia chegou ao denunciado. Ele, em interrogatório, acompanhado de advogado, negou a autoria delitiva, mas afirmou que aceitou fornecer sua conta a um conhecido para que ele recebesse um valor em dinheiro, em troca de uma parte dessa quantia. Ocorre que, graciosamente, não sabe informar o nome desse conhecido, tampouco seu paradeiro e número de telefone, alegando tê-lo conhecido em um jogo online,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade das provas que embasaram a condenação, ao argumento de violação ao instituto da cadeia de custódia. Não há como prosperar referido pleito, pois como sabido, cabe ao órgão julgador, quando da valoração do meio de prova avaliar a confiabilidade das provas que irá utilizar para embasar os fundamentos do seu convencimento, como ocorrido na presente situação, não havendo que se falar em ilicitude da prova por quebra da cadeia de custódia e a consequente nulidade processual, em razão de que há nos autos elementos de provas suficientes para demonstrar a materialidade delitiva, não tendo a defesa demonstrado nenhum prejuízo efetivo decorrente das irregularidades alegadas genericamente. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas por meio dos documentos contidos nos autos que demonstram ter ocorrido o empréstimo de quantia em dinheiro da vítima, sem a sua autorização, bem como que o valor emprestado e mais um saldo contido na conta bancária da vítima foi transferido para conta bancária do acusado, inclusive no mesmo dia do empréstimo, tudo aliado a prova oral colhida em juízo.

O apelante, em seu interrogatório, negou a prática delitiva.

A
vítima Evandro Oliveira Guerreiro, em juízo, informou “
que FELIPE HENRIQUE BARBOSA realizou, fraudulentamente, um empréstimo de aproximadamente R$3.200,00 em sua conta bancária dividido em 24 parcelas. Afirmou que ninguém mais tinha os dados de sua conta, sobretudo sua senha, asseverando que todas as suas operações bancárias são realizadas por meio de biometria. A vítima afirmou que em razão da transação fraudulenta não vem tendo saldo suficiente para receber sua aposentadoria, o que está causando vários transtornos em sua vida”
.

Imperioso destacar, conforme arcabouço probatório constante dos autos, que a vítima não forneceu a senha bancária para ninguém. Todavia, foi feito empréstimo na instituição financeira em que é correntista em seu nome, sem a sua autorização e no mesmo dia foi realizada transferência do valor equivalente ao emprestado, para a conta bancária do acusado e este não trouxe nenhuma justificativa plausível para ter se beneficiado com o valor subtraído indicando um suposto terceiro desconhecido e que sequer soube dizer o nome, e que, embora não tenha sido descoberto o exato meio utilizado para a fraude, restou evidenciado que a subtração se deu por meio de dispositivo eletrônico ou informático, tendo em vista ter a vítima afirmado com veemência que ninguém mais além dela possuía seus dados bancários tampouco a senha respectiva, havendo, assim, a devida demonstração de que o apelante foi o autor da subtração de significativa importância em dinheiro da conta bancária da vítima, mediante meio eletrônico fraudulento.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime cometido, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025